Tribunal: STF
Processo: RE 1349529
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. DIREITO AO CREDITAMENTO EM REGIME NÃO CUMULATIVO. CONSTITUCIONALIDADE. RESTRIÇÃO À DEDUÇÃO DE CRÉDITOS. NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES NA ETAPA ANTERIOR. CRÉDITO PRESUMIDO. ESTOQUES. CRÉDITOS. VALORES. LEGALIDADE (…)”. (eDOC 66, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 170, II e IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o direito ao crédito de PIS e COFINS sobre os bens importados em estoque, por ocasião da mudança do regime para o lucro real. 



    Afirma-se afronta ao princípio da capacidade contributiva, do não confisco e da isonomia tributária. Aduz-se que a parte recorrente faz jus ao crédito sobre os bens importados em estoque, por ocasião da passagem para o regime do lucro real, para que não haja cobrança em duplicidade do PIS e da COFINS (cobrado uma vez na importação e outra no faturamento da revenda).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que esta Corte, no RE-RG 587.108 (tema 179), paradigma da repercussão geral, tratou da compensação de créditos calculados com base nos valores dos bens e mercadorias em estoque, no momento da transição da sistemática cumulativa para a não cumulativa da contribuição para o PIS e da COFINS. 



    Com efeito, no julgamento do mérito deste paradigma, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que, com relação às contribuições ao PIS/COFINS, não viola o princípio da não cumulatividade a impossibilidade de creditamento de despesas ocorridas no sistema cumulativo, pois os créditos são presumidos e o direito ao desconto somente surge com as despesas incorridas em momento posterior ao início da vigência do regime não cumulativo. Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE, ISONOMIA E RAZOABILIDADE. DIREITO A CREDITAMENTO. CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO. PIS. COFINS. REGIMES CUMULATIVO E NÃO-CUMULATIVO. TRANSIÇÃO. 1. Fixação de tese de julgamento ao Tema 179 da sistemática da repercussão geral: ‘Em relação às contribuições ao PIS/COFINS, não viola o princípio da não-cumulatividade a impossibilidade de creditamento de despesas ocorridas no sistema cumulativo, pois os créditos são presumidos e o direito ao desconto somente surge com as despesas incorridas em momento posterior ao início da vigência do regime não-cumulativo.’ 2. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito das políticas fiscais para equiparar contribuintes por meio da uniformização de alíquotas, com base no princípio da isonomia, haja vista que não dispõe tipicamente de função legislativa. Precedentes. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 587.108, Rel. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 2.10.2020)



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem não diverge dessa orientação, uma vez que assentou a inexistência do direito ao créditos aproveitados na mudança do sistema cumulativo para o não cumulativo.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente